Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742694-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIRCE SHEILA GONÇALVES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARCELAS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MUTUÁRIA. PRETENSÃO DE DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATADO. FUNDAMENTO. INEXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES. INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. APERFEIÇOAMENTO. ASSINATURAS DIGITAIS E CREDITAMENTO DOS IMPORTES MUTUADOS. PROVA PELO MUTUANTE. CONSUMIDORA. CONFRONTAÇÃO COM OS ELEMENTOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO EM RÉPLICA. TRANSMUDAÇÃO DO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EM ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. LIDE ESTABILIZADA. NEGATIVA DO RÉU EM ASSENTIR COM A MODULAÇÃO DA CAUSA POSTA. POSIÇÃO LEGÍTIMA (CPC, ART. 329, I e II). DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESOLUÇÃO DA LIDE SEGUNDO OS FUNDAMENTOS E PEDIDOS ORIGINALMENTE DEDUZIDOS. PRETENSÕES REJEITADAS. CONTRATOS FORMALMENTE PERFEITOS. IMPORTES DISPONIBILIZADOS. COBRANÇA DAS PARCELAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO QUE ASSISTE AO CREDOR (CC, ART. 188, I). ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DOCUMENTO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO COMO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DA MUTUÁRIA. DESPROVIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Apreendido que a documentação colacionada com as contrarrazões estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 3. O fato de o relacionamento de direito material encerrar relação de consumo não legitima que o sistema processual seja subvertido, tornando inviável que a consumidora, ao propor ação declaratória cumulada com indenizatória de danos morais alinhando como causa de pedir os fundamentos de que não havia concertado contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado cujas prestações estão sendo decotadas de seus proventos, devendo ser reconhecida a inexistência de relação jurídica e ser agraciada com a repetição do que lhe fora exigido, confrontada com os contratos exibidos pelo agente financeiro e com os comprovantes de que os importes mutuados foram recolhidos em conta de sua titularidade conforme o convencionado, reconhecendo a higidez formal dos instrumentos e dos mútuos, inove a causa de pedir que alinhara, passando a sustentar que os contratos derivaram de vício do consentimento, à medida em que, estabilizada a lide, restam consolidados os contornos do litígio (CPC, art. 329, I e II). 4. Tornada incontroversa a higidez formal dos contratos firmados pela consumidora, pois firmados e subscritos pela via digital, com o subsequente creditamento dos importes mutuados na conta de sua titularidade, desqualificando a argumentação que desenvolvera em torno da alegação de que não havia firmado os contratos, resta jungida às obrigações convencionadas como efeito inerente à força vinculativa que qualifica o contrato, legitimando que, enquanto vigente o contratado, o mutuante dele extraia os efeitos e obrigações convencionados, exigindo o pagamento das parcelas inerentes aos importes que imobilizara como expressão da autonomia de vontade e do exercício dos direitos que os negócios lhe irradiam, afastando a qualificação de ato ilícito ou abuso de direito decorrente da simples cobrança das prestações convencionadas e sua implantação em folha de pagamento (CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 373, I). 5. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dum direito, não consubstancia fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a parte recorrida não teria se desincumbido do ônus de comprovar que a insurgente contratou o empréstimo consignado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS; c) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LVII e LXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 145, 186, 187, 188, parágrafo único, e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 12 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, 14, 17, 273, incisos I e II, e §§ 1o, 2o e 3o, 301, inciso X e § 4o, 303, incisos I, II e III, 332, 355 ao 363, 400, 407, parágrafo único, 461, §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, todos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 11 da Súmula Vinculante do STF e às Instruções Normativas do INSS no 121/2005 e no 28/2008, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Igualmente não merece prosperar o recurso lastreado na alegada transgressão aos artigos 11, 12, 17, 18, 20, 21, 145, 186, 187, 188, parágrafo único, e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 12 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, 14, 17, 273, incisos I e II, e §§ 1o, 2o e 3o, 301, inciso X e § 4o, 303, incisos I, II e III, 332, 355 ao 363, 400, 407, parágrafo único, 461, §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, todos do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundado na afirmada negativa de vigência às Instruções Normativas do INSS no 121/2005 e no 28/2008, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 2.068.626/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/11/2023). No tocante ao argumentado malferimento ao enunciado 11 da Súmula Vinculante do STF, “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.359.185/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/10/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII e LXIV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024